Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1002611-57.2022.8.11.0000
Agravante: Kátia Dourado França Siqueira
Agravado: Instituto Social do Seguro Social - INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kátia Dourado França Siqueira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000470-51.2022.8.11.0037, não acolheu o pedido de justiça gratuita, formulado pela Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais, bem assim que apresentasse o comprovante atualizado de endereço na Comarca e em seu nome, sob pena de indeferimento da inicial.
A Recorrente sustentou, em síntese, que preencheu os requisitos para a concessão da justiça gratuita, além de ser indevida a apresentação do comprovante de endereço atualizado, pois juntou o comprovante de endereço, no nome da sua genitora, no qual reside há tempos.
Postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita e suspensa a determinação de apresentação do comprovante de endereço atualizado em seu nome.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que assiste razão à Agravante.
Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, o artigo 98 prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.
Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3o, do artigo 99, do mesmo conjunto normativo, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.
Imperioso destacar, também, que a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, §4o, daquele diploma processual.
Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.
Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.
Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.
É o que se vê dos acórdãos que ora transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019). (Destaquei).
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei no 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327). (Grifei).
No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.
Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).
Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. (N.U 1018704-03.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 13/08/2020).
No caso em exame, parece-me, então, que não deveria o Juízo a quo, sem elementos concretos, que demonstrassem a condição financeira favorável da parte, exigir que a Agravante fizesse prova da sua hipossuficiência, ante a força normativa do artigo 99, § 3o, do CPC, ao dispor que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
In casu, entendo, em tese, que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pela Agravante, na sua Declaração de Hipossuficiência, está confirmada, pelo fato de ter sido sustado o benefício previdenciário que recebia, cuja ação de base tem por finalidade, justamente, perseguir o seu restabelecimento.
Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir, ou cogitar, que a Agravante, sem que tenha, a princípio, um salário fixo, possa pagar as custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família.
Nesse contexto, à mingua de outros elementos de prova, produzidos pela parte Agravada, ou deduzidos pelo Juízo, que evidenciem ter a Agravante condições financeiras de arcar com o custo do processo, a concessão do benefício da gratuidade mostra-se condizente na hipótese.
Saliento, ainda, que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do artigo 100 do CPC, bem como o fato de não ser afastada a responsabilidade, do beneficiário vencido, pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo-se, apenas, uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais, durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos parágrafos 2o e 3o, do artigo 98, do mesmo diploma processual.
De outro giro, com relação à exigência de apresentação de comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da inicial, tenho que a medida é exacerbada, além de não encontrar respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência deste Sodalício. Confira-se:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR O ENDEREÇO ATUALIZADO, INDICADO EM SUA QUALIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NO PRAZO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação. (N.U 1003069-24.2020.8.11.0007, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 01/02/2022, publicado no DJE 11/02/2022).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça. (N.U 1002495-47.2019.8.11.0003, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2020, publicado no DJE 07/05/2020).
Diante desse cenário, verifico, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, que há a probabilidade do provimento do Recurso, além de ter sido demonstrada a urgência da situação, já que o não cumprimento das determinações, contidas na decisão combatida, acarretará o indeferimento da petição inicial.
Forte nessas razões, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para deferir os benefícios da Assistência Judiciária à Agravante e suspender a exigência de apresentação do comprovante de endereço atualizado em nome da Recorrente.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.